Tribunal: TJDFT
Processo: 0011016-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. ASSISTENTE. INGRESSO APÓS PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. LEI No 4.591/64. MAIORIA ABSOLUTA. QUÓRUM OBSERVADO. REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA INCORPORADORA.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
2. Não há ofensa ao princípio da congruência quando, na petição inicial formulada pelos autores, há pedido expresso de adjudicação do imóvel pela associação dos promitentes-compradores. No caso, a lide foi julgada dentro dos moldes delineados pela parte autora na peça inaugural. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A Lei 4.591/1964, em seu art. 43, inciso VI, dispõe que o incorporador poderá ser destituído pela maioria absoluta dos adquirentes, na hipótese em que o incorporador, sem justa causa devidamente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 dias, ou retardar-lhes excessivamente o andamento.
4. Não há que se falar em ilegitimidade ativa por ausência de Comissão de Representantes dos adquirentes, visto que a destituição do incorporador pode ser realizada com a decisão da maioria absoluta dos compradores. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
5. Tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminares de ilegitimidade passiva afastadas.
6. De acordo com o paragrafo único do art. 119 do Código de Processo Civil, “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. Sendo assim, não há nulidade da sentença por ausência de contestação quando o assistente ingressa nos autos após o prazo para apresentação da peça defensiva.
7. A obrigação de registrar o memorial de incorporação é do incorporador, consoante dispõe o art. 31 da Lei de Incorporação Imobiliária, de modo que não pode a parte ré alegar a inexistência do registro como fundamento para a nulidade da incorporação.
8. O descumprimento, pela incorporadora, da obrigação prevista no art. 32 da Lei 4.591/64, consistente no registro do memorial de incorporação no Cartório de Imóveis e dos demais documentos nele arrolados, não implica a nulidade ou anulabilidade do contrato de promessa de compra e venda de unidade condominial.
9. Preliminares rejeitadas.
10. Recursos das rés conhecidos e desprovidos.